Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014920-81.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE POCONÉ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do estado de Mato Grosso contra si e o Município de Poconé, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, na inicial inexiste “pedido liminar formulado em face do Estado de Mato Grosso, mas apenas contra o município de Poconé-MT”, pelo que “não há que se falar em qualquer deferimento de medida antecipatória em face do Estado de Mato Grosso”.
Assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo de demanda que envolve “a inadequada deposição de resíduos sólidos no Município de Poconé”, uma vez que a Constituição da República Federativa do Brasil “atribuiu competência exclusiva aos municípios para a organização e prestação dos serviços públicos de interesse local, tal como o serviço de coleta e destinação de seus resíduos sólidos”.
Afiança que não é cabível a fixação de multa cominatória contra o Poder Público, visto que “apenas onera ainda mais a combalida finança pública estadual”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Com tais considerações, fundamentado no art. 300 do CPC aliado ao art. 12 da Lei no 7.347/85 defiro a tutela antecipada para determinar aos requeridos município de poconé e estado de mato grosso:
- destinação de funcionário específico para vigilância ‘lixão’, a fim de realizar o controle de entrada e permanência no local e monitorar eventuais focos de incêndio, até a efetiva instalação e operacionalização do aterro sanitário ou decisão judicial em contrário;
- a proibição toda e qualquer atividade de catação no atual ‘lixão’;
- a proibição de descarte de resíduos grupo ‘A’ da Resolução CONAMA n. 05/93, descritos na decisão, e de dejetos não tratados oriundos de serviço de ‘limpa-fossa’;
- a construção de cerca para impedir o acesso de animais ao ‘lixão’;
- a comprovação de início do processo para obtenção de licença de operação do atual ‘lixão’ até a efetiva instalação e operacionalização do aterro sanitário.
Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da tutela antecipada, sob pena de aplicação de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). [...]. (Id. 50510974, fls. 55/56).
Consoante está na decisão agravada, a execução das obrigações nela impostas competiria ao Município, não ao Estado:
[...] Quanto à alegação do Estado de Mato Grosso de que não há determinação em seu desfavor nos pedidos de tutela antecipada, motivo pelo qual requer o indeferimento não merece prosperar.
Isso porque, a própria Lei 12.305/10 prevê a responsabilidade do Estado em apoia as ações dos Municípios:
Art. 11. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, incumbe aos Estados:
I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da lei complementar estadual prevista no § 3o do art. 25 da Constituição Federal;
II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do Sisnama.
Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municípios. (grifei)
Dessa forma, o Estado de Mato Grosso também é responsável pela tutela antecipada, nos limites da sua responsabilidade imposta por lei.
Assim, não se pode eximir a responsabilidade do Estado e apoiar o Município e fornecer o (sic) meios que se encontram ao seu alcance com o fim de otimizar o procedimento de depósito de resíduos. [...]. (Id. 50510974, fls. 55).
Daí decorrente, não se constata a existência de risco de dano grave de difícil reparação até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Por outro lado, a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial; livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.
Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:
[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;
Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:
1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;
2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo;
3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;
4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.
[...]
Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]
É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).
Decidiu o Supremo Tribunal Federal:
[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [Sem negrito no original]
Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à multa cominatória, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator